Tribunal: TJDFT
Processo: 0739149-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : HABEAS CORPUS No. Processo : 0739149-24.2022.8.07.0000 Impetrante : LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR Paciente : MARCUS HENRIQUE TOMAZ Relator : Desembargador JANSEN FIALHO Vistos, etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado Laerte Rosa de Queiroz Junior, OAB/DF no 29.378, em favor de MARCUS HENRIQUE TOMAZ, no qual aponta como ato coator decisão proferida pelo MM. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, consistentes em proibição de se aproximar da vítima L.M.F., bem como do pai e da mãe dela, a menos de 300 metros; proibição de falar com eles (vítima, pai e mãe dela) por qualquer meio de comunicação, inclusive recados e de se abster de tecer comentários desairosos sobre a vítima com terceiros, em razão da suposta pratica dos crimes previstos no art. 139 (difamação) e art. 147 (perseguição), ambos do CP. Alega o impetrante, em apertada síntese, que a vítima insiste em criar narrativas para causar dano ao autor. Afirma que não há comprovação de qualquer afronta à suposta ofendida, que os áudios anexados aos autos deixam clara a ausência de ofensas e de risco à vítima. Aduz a falta de contemporaneidade entre as hipotéticas condutas e a decisão impugnada. Pede, então, a revogação liminar das medidas protetivas. O pedido liminar foi apreciado e denegado por deficiência da instrução (ID 41511934). As informações foram prestadas (ID 41617807). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 41886058). Em petição de ID 44660626, o impetrante informou a revogação das medidas protetivas que são objeto do presente writ. É o relatório. DECIDO. O remédio constitucional em exame foi interposto com o objetivo de que fossem revogadas as medidas protetivas de urgências deferidas em desfavor do paciente. Conforme decisão de ID 44660630, o juízo impetrado determinou o arquivamento do inquérito policial, com base no artigo 395, inciso III, do CPP, indeferiu o pedido de prisão do paciente e revogou as medidas protetivas então vigentes em favor de L.M.F. Assim, não mais subsistindo os fundamentos da impetração, resta prejudicado o writ, nos termos do art. 659, do CPP. Ante o exposto, e em conformidade ao art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda do interesse processual. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator